Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES.
1. A Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP submete-se ao regime de precatórios. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
2. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 949/DF, transitada em julgado em 21/8/2024, em relação à NOVACAP, produz efeitos erga omnes e vinculante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.